Tribunal: TJDFT
Processo: 0814330-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0814330-12.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME D E C I S Ã O O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao Relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em exame, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, notadamente em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever do magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Nesse contexto, o acordo celebrado (ID 73746349) representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível, devendo ser homologado. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/95. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito